Tribunal: TJMT
Processo: 1003643-25.2018.8.11.0037
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003643-25.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JOAO MARANHAO JUNIOR - CPF: 082.857.211-91 (APELANTE), LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (ADVOGADO), EDVALDO JOSE DOS SANTOS - CPF: 795.586.901-04 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA - PENSÃO POR MORTE DE SERVIDORA PÚBLICA –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO ANTE A LEGITIMIDADE DO MTPREV – REJEITADA. MÉRITO:
PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS LIMITADOS À DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - VERBAS SUJEITAS AO REGIME DOS PRECATÓRIOS – ART. 100, CRFB/88 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

Embora o Mato Grosso Previdência - MTPREV seja uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar no 560/2014, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso deve ser rejeitada.

O termo
a quo
, para concessão do benefício por morte de servidor público a beneficiário do segurado, quando o pedido formulado em ação judicial houver sido precedido de pedido administrativo, deve ser fixado a partir da data em que se efetivou o pedido perante a Administração Pública.

In casu,
o Estado de Mato Grosso
deferiu o pedido de pensão vitalícia por morte e o cálculo retroativo.

Os pagamentos devidos pela Fazenda Pública estão adstritos ao sistema de precatórios, nos termos do que dispõe o artigo 100 da Constituição Federal, o que abrange, inclusive, as verbas de caráter alimentar.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo JOÃO MARANHÃO JUNIOR contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da Ação de Cobrança n. 1003643-25.2018.8.11.0037, que julgou preliminarmente o Estado parte ilegítima para responder sobre eventuais valores devidos a partir da criação da autarquia previdenciária estadual, de modo que
JULGOU EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito,
nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, apenas em relação à cobrança de valores eventualmente vencidos após 01/01/2015.

E ainda, no mérito julgou improcedente o pedido formulado na inicial, com resolução de mérito, Condenando a parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios que fixou no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, §§ 2o e 19, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, § 3o, do mesmo código.

O Apelante, nas suas razões recursais, arguem que o Estado de Mato Grosso é parte legítima para figurar no polo passivo.

No mérito, aduz que faz jus ao recebimento da pensão por morte, como reconhecido no processo administrativo, requerendo a condenação do apelado ao pagamento de R$ 114.711,80 (cento e catorze mil setecentos e onze reais e oitenta centavos), a título de valores retroativos de parcelas não pagas de pensão por morte (março de 2013 à agosto de 2016), acrescidos de juros e correção monetária, até a data do efetivo pagamento, além de custas e despesas decorrentes.

Com bases nestes argumentos, pugna pelo provimento do apelo.

A Apelada não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria Geral de Justiça, deixou de manifestar nos autos, alegando a ausência de interesse público (ID. 80374452).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da Preliminar Ilegitimidade passiva

Preliminarmente, no que concerne a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, tendo em vista que a concessão de pensão por morte devida aos dependentes dos servidores civis do Poder Executivo de Mato Grosso compete à autarquia Mato Grosso Previdência – MTPREV.

Não obstante o Mato Grosso Previdência - MTPREV ser considerado uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar no 560/2014, que dispõe

sobre a criação da Mato Grosso Previdência - MTPREV:

Art. 51. Compete à Procuradoria Geral do ESTADO de Mato Grosso exercer as funções de representação judicial, consultoria e assessoria jurídica da MTPREV.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PREVIDENCIÁRIO – REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE – ENQUADRAMENTO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS – RECLASSIFICAÇÃO EM REGIME DE 30 (TRINTA) HORAS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DIREITO – PRELIMINARES NÃO ACOLHIDAS - PRINCÍPIO DA ISONOMIA – TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DO ART.300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Nos termos do art. 300 do Novo CPC, para a concessão da tutela provisória de urgência devem estar presentes dois requisitos não cumulativos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Embora o Mato Grosso Previdência - MTPREV seja uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar no 560/2014, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso deve ser rejeitada.

[...]
(TJMT, RAI 1002685-24.2016.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Marcio Aparecido Guedes, Data julgamento 07/02/2020).

Assim,
não há que se falar
em preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso.

VOTO MÉRITO

Vislumbra-se dos autos que o Apelante é viúvo do ex-servidora Maria Helena Delgado da Silva, falecida em 12.01.2013.

Em 08.03.2013, João Maranhão Junior, na condição de companheiro da ex-servidora, requereu administrativamente a concessão de auxilio pensão por morte da mesma.

A Administração Pública, por meio do MTPREV, reconheceu o direito do de cujus a pensão, em caráter vitalício, a partir de 12.01.2013,
consigna no Ato Administrativo emitido
, como passo a redigir:

[...] O DIRETOR-PRESIDENTE DE MATO GROSSO PREVIDÊNCIA-MTPREV, no uso de suas atribuições legais, e fundamentado no Art. 40,§ 7o, inciso II, e §8o, da Constituição Federal, redação dada pela Emenda Constitucional no 41 – DOU de 31.12.2003, c/c os Arts. 243, 245, inciso I, alínea “c”, e 246, todos da lei complementar no 04, de 15.10.90, e tendo em vista o que consta no Processo no 320372/2015, da Secretaria de Estado de Gestão, resolve conceder pensão, em caráter vitalício, a partir de 12.01.2013 ao SR. João Maranhão Junior, RG no 807.934/SSP-GO, em razão do falecimento da ex-servidora, Sra. Maria Helena Delgado da Silva, ocorrido em 12.01.2013, lotada, quando em atividade, na Secreataria de Estado de Educação, no cargo de apoio administrativo educacional profissionalizado, classe B, nível 11, 30 (trinta) horas semanais, nesta capital. [...]
(ID

72922492)

Conforme o demonstrativo do débito realizado pela Gerência de Cálculos do MTPREV, o débito da Apelada correspondia em 02 de setembro de 2016 ao montante de R$ 114.711,80 (cento e quatorze mil, setecentos e onze reais e oitenta centavos) – ID.

72922492).

A Jurisprudência é firme, no sentido de que o termo inicial, para concessão do benefício por morte, de servidor público, quando houver pedido administrativo, deve ser fixado a partir da data em que este se efetivou perante a Administração Pública. Logo, devida a concessão administrativa da pensão, bem como dos valores retroativos a partir de 08.03.2013, data do protocolo do processo administrativo.

Vejamos:

PENSÃO POR MORTE – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA EM RELAÇÃO A FILHO FALECIDO RECONHECIDA – RETROATIVO A DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo requerimento administrativo, este é o marco inicial do benefício previdenciário. (Precedentes do Superior Tribunal de Justiça).
(N.U 0041619-76.2015.8.11.0041, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/02/2020, Publicado no DJE 14/02/2020)

PREVIDENCIÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO – PENSÃO POR MORTE DE FILHO – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA – COMPROVAÇÃO – PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC ATÉ 30/06/2009 – APÓS, O CÁLCULO COM BASE NOS ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA (TR) – PENSÃO DEVIDA A PARTIR DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

Comprovada, de forma suficiente, a dependência econômico-financeira, ainda que não seja de forma exclusiva, pela genitora de servidor público falecido, é de rigor a concessão do benefício da pensão por morte. Inteligência do art. 245, inciso I, alínea “d”, da LC no 04/90.

[...]
É firme a jurisprudência do Tribunal da Cidadania, no sentido de que
o termo a quo, para concessão do benefício por morte de servidor público a beneficiário do segurado, quando o pedido formulado em ação judicial houver sido precedido de pedido administrativo , deve ser fixado a partir da data em que se efetivou o pedido perante a Administração Pública
.

[...]
(N.U 0002220-78.2011.8.11.0009, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/07/2016, Publicado no DJE 02/08/2016)

Quanto ao valor retroativo da pensão, como já foi destacado acima, o apelante
tem direito ao montante
acumulado da data do pedido administrativo 08.03.2013 a agosto de 2016– ID.

72922492).

Todavia, conforme determinação do Decreto Estadual n. 1047/2012 do Governo do Estado de Mato Grosso, limita o pagamento do retroativo.

Ocorre que a jurisprudência pacífica do STF é no sentido de ser vedado o fracionamento da execução contra a Fazenda Pública para fins de dividir o pagamento, porque este entendimento iria de encontro à sistemática dos precatórios, sobre a qual já se pronunciou o Pleno do Supremo Tribunal Federal nos seguintes termos:

MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 2o DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 30, DE 13 DE SETEMBRO DE 2000, QUE ACRESCENTOU O ART. 78 AO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. PARCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO DE PRECATÓRIOS PELA FAZENDA PÚBLICA. 1. O precatório de que trata o artigo 100 da Constituição consiste em prerrogativa processual do Poder Público. Possibilidade de pagar os seus débitos não à vista, mas num prazo que se estende até dezoito meses. Prerrogativa compensada, no entanto, pelo rigor dispensado aos responsáveis pelo cumprimento das ordens judiciais, cujo desrespeito constitui, primeiro, pressuposto de intervenção federal (inciso VI do art. 34 e inciso V do art. 35, da CF) e, segundo, crime de responsabilidade (inciso VII do art. 85 da CF). 2. O sistema de precatórios é garantia constitucional do cumprimento de decisão judicial contra a Fazenda Pública, que se define em regras de natureza processual conducentes à efetividade da sentença condenatória transitada em julgado por quantia certa contra entidades de direito público. Além de homenagear o direito de propriedade (inciso XXII do art. 5o da CF), prestigia o acesso à jurisdição e a coisa julgada (incisos XXXV e XXXVI do art. 5o da CF).
(ADI 2356 MC, Rel. Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, DJe 19.5.2011)

In casu,
inobstante a relevância da situação de que se tratam de verbas de natureza alimentar, bem como o autor possui 67 anos de idade, observo que tais preocupações foram contempladas pela Emenda Constitucional 62/2009, conforme os atuais §§ 1o e 2o do artigo 100 da Constituição Federal,
ex vi:

Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.

§ 1o Os débitos de natureza alimentícia compreendem aqueles decorrentes de salários, vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, benefícios previdenciários e indenizações por morte ou por invalidez, fundadas em responsabilidade civil, em virtude de sentença judicial transitada em julgado, e serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, exceto sobre aqueles referidos no § 2o deste artigo.

§ 2o Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham 60 (sessenta) anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório.

Nesse sentido, já se pronunciou o Plenário do STF nos seguintes julgados:

CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. ART. 100 E PARÁGRAFOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. I. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal possui o entendimento no sentido de que é necessária a expedição de precatório para fins de pagamento de débitos da Fazenda Pública decorrente de decisões judiciais. Precedentes. II.
Esta Corte também firmou a orientação de que até no caso de crédito alimentício há a obrigatoriedade da observância do regime de precatórios para o pagamento do débito fazendário
. Precedentes. III - Agravo regimental improvido.
(RE 597.835-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 25.11.2010)

PRESSUPOSTOS LEGITIMADORES DE CONCESSÃO DA EFICÁCIA SUSPENSIVA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PRECATÓRIO - CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTÍCIA - SUBMISSÃO AO REGIME CONSTITUCIONAL DOS PRECATÓRIOS - CF, ART. 100, "CAPUT" - OUTORGA DE EFEITO SUSPENSIVO AO APELO EXTREMO - DECISÃO REFERENDADA. OUTORGA DE EFICÁCIA SUSPENSIVA AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. [...] CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTÍCIA E SUBMISSÃO À DISCIPLINA CONSTITUCIONAL DOS PRECATÓRIOS. -
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao interpretar o alcance da norma inscrita no "caput" do art. 100 da Constituição, firmou-se no sentido de considerar imprescindível, mesmo tratando-se de crédito de natureza alimentícia, a expedição de precatório, ainda que reconhecendo, para efeito de pagamento do débito fazendário, a absoluta prioridade da prestação de caráter alimentar sobre os créditos ordinários de índole comum.
Precedentes. O sentido teleológico da norma inscrita no "caput" do art. 100 da Carta Política - cuja gênese reside, no que concerne aos seus aspectos essenciais, na Constituição Federal de 1934 (art. 182) - objetiva viabilizar, na concreção do seu alcance, a submissão incondicional do Poder Público ao dever de respeitar o princípio que confere preferência jurídica a quem dispuser de precedência cronológica ("prior in tempore, potior in jure"). Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Circunstância que confere plausibilidade jurídica à pretensão cautelar da parte requerente.
(AC 254 QO, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 18.12.2009)

Por último, no tocante aos honorários advocatícios, por se tratar de condenação ilíquida, a fixação do percentual deve ser realizada após a liquidação do julgado, nos termos do disposto no 85, § 4o, inciso II, do Código de Processo Civil.

Assim, consigno que devem ser os honorários advocatícios
fixados, nos termos do disposto no 85, § 4o, inciso II, do Código de Processo Civil.

Com essas considerações, conheço do recurso e
dou parcial provimento, RETIFICANDO A SENTENÇA
para afastar a preliminar de ilegitimidade do Estado de Mato Grosso, e condena-lo ao pagamento do débito referente ao retroativo de pensão por morte, requerida, da data do protocolo do pedido administrativo 08.03.2013 a agosto de 2016, valor esse a ser calculado em liquidação de sentença, aplicando-se juros de mora pelo índice de remuneração da poupança, desde a citação válida, e para fins de correção monetária, a aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, a partir do arbitramento, conforme temas 810 STF e 905 STJ, bem como, seja realizado em observância ao regime de precatório Estadual, e a fixação dos honorários advocatícios
nos termos do disposto no 85, § 4o, inciso II, do Código de Processo Civil
.

É com
o voto.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022